Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS. EXIGÊNCIA DE OFERTA DE TÍTULO SUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS VINCENDAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, III E IV, DO CTN. REEXAME NECESSÁRIO RECEBIDO E DESPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Impetrado mandado de segurança, a parte autora requereu o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto de parcelamentos Refis-DF 2020 aprovados, bem como dos “demais parcelamentos que vierem a ser realizados com base na Lei Complementar no 976/2020 e no Decreto no 41.463/2020”.
2. Na sentença, concedeu-se parcialmente a segurança para determinar o afastamento da aplicação do art. 8o, § 8o, da Lei Complementar n. 976/2020 e do art. 7o, § 12, do Decreto n. 41.463/2020, devendo a autoridade coatora reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos Parcelamentos Refis-DF 2020 n. 7.620.003.089, n. 7.620.000.446 e n. e 7.620.003.640, em relação às parcelas vincendas, expedindo-se em favor da impetrante certidão positiva de débitos, com efeito de negativa. Por sua vez, quanto aos futuros parcelamentos, consignou não se admitir que o “mandado de segurança possa ser utilizado com o intuito de obtenção de provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie, ainda, que envolvam as mesmas Partes e tenha caráter preventivo”.
3. Nessa medida, falece interesse recursal ao Distrito Federal quanto à preliminar de inadequação da via eleita do pedido de suspensão da exigibilidade dos futuros parcelamentos, porque já reconhecido na sentença. Recurso do Distrito Federal parcialmente conhecido.
4. No atinente à preliminar de inadequação da via eleita relativamente ao outro pedido, salienta-se não remanescer dúvida de que o mandado de segurança ataca ato administrativo concreto, consubstanciado na negativa de fornecimento de certidão positiva com efeito de negativa, ou seja, não foi utilizado como instrumento de controle abstrato de ato normativo distrital. Assim, força é convir pela não incidência do entendimento sumulado n. 266 do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte redação: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Preliminar de inadequação da via eleita, na parte conhecida, rejeitada.
5. O c. STJ que, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, fixou a seguinte tese, tratando da redação original da Lei n. 9.430/98 que, à semelhança da LC Distrital n. 938/17, não previa, em sua redação original, o pedido de compensação como hipótese de extinção do crédito tributário, ad litteris: “(...) o pedido de compensação e o recurso interposto contra o seu indeferimento suspendem a exigibilidade do crédito tributário, já que a situação enquadra-se na hipótese do art. 151, III, do CTN. (...)” (REsp 1157847/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010).
6. Nessa medida, a instauração de processo administrativo de compensação tributária, mesmo mediante precatório, enquadra-se na previsão genérica do art. 151, III, do CTN. Igualmente, em conformidade com o art. 151, IV, do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário.
7. E não há dúvida de que houve o parcelamento do crédito tributário, com os Parcelamentos Refis-DF 2020 n. 7.620.003.089, n. 7.620.000.446 e n. 7.620.003.640, apresentando-se precatórios à medida do vencimento das prestações entabuladas. Logo, não se afigura devida a exigência de prévio fornecimento de precatórios atinentes às parcelas vincendas, prevista no art. 8°, § 8o, da Lei Complementar n. 976/2020, e no art. 7o, § 12, do Decreto n. 41.463/2020, para emissão da certidão vindicada. Em rigor, revela-se incongruente a instauração de processo administrativo visando compensação tributária, mediante precatório, implicar suspensão do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do CTN, assim como o parcelamento, e a adesão ao REFIS-2020 não constituir meio idôneo para a emissão da certidão positiva com efeito negativo, quando não há atraso no pagamento das parcelas convencionadas. Salienta-se, o parcelamento do crédito tributário, mediante adesão ao REFIS, suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN) e, por conseguinte, autoriza a emissão de certidão positiva de débito com efeito de negativa, quando não existente outra causa impeditiva da regularidade fiscal.
8. Inclusive, consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, “diante da adesão ao parcelamento do Programa de Recuperação Fiscal-REFIS, o crédito torna-se inexigível” AgInt nos EREsp 1724961/RS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021) e, desta feita, não se vislumbra óbice para o fornecimento da aludida certidão.
9. Reexame necessário recebido e desprovido. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.